Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-26.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012171-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA JESUINA DE PAULA E SOUZA - CPF: 953.332.901-72 (APELADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade da fatura, determinou sua retificação com base na média dos seis meses anteriores, condenou a ré à devolução em dobro do valor pago, e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança na fatura de dezembro/2023 observou os procedimentos legais e contratuais previstos para faturamento por estimativa e posterior acúmulo de consumo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para repetição do indébito em dobro e para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança realizada não observa os requisitos legais para sua validade, notadamente a ausência de comunicação prévia ao consumidor, a inexistência de laudo técnico e a falta de oportunidade de contraditório e ampla defesa, revelando falha na prestação do serviço.

O histórico de consumo da unidade é estável e a ausência de comprovação de erro de medição ou tentativa de leitura anterior reforça a conclusão de que o valor elevado não decorre de consumo real acumulado.

A redução do valor da fatura pela própria concessionária após intervenção do PROCON corrobora a existência de irregularidade no faturamento inicial.

A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, o que não foi demonstrado, sendo devida, portanto, apenas a restituição simples, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

A cobrança indevida, sem respaldo técnico e documental, configura dano moral indenizável, sendo legítima a majoração do valor da indenização, para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de majoração da indenização formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de recurso autônomo da autora, estando precluso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valor excessivo em fatura de energia elétrica sem a observância dos procedimentos legais, como a comunicação prévia e a disponibilização de laudo técnico, configura falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro do indébito exige prova da má-fé do fornecedor, sendo devida a restituição simples quando ausente essa demonstração.

A cobrança indevida de valores excessivos, mesmo sem corte de fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, pode configurar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1013345-58.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/04/2025, DJE 07/04/2025.

TJMT, N.U 1022271-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, movida por Antônia Jesuina de Paula e Souza, junto a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A autora alegou, na origem, que a fatura de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2023, vinculada à unidade consumidora nº 6/2167482-5, foi emitida com valor muito superior à média de consumo mensal, sem justificativa plausível. Sustentou que o montante cobrado era desproporcional ao histórico de consumo da residência, requerendo a declaração de inexigibilidade da fatura, sua retificação com base na média dos seis meses anteriores, restituição em dobro do valor eventualmente pago, e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar indevida a cobrança da fatura de dezembro/2023; (ii) determinar sua retificação com base na média de consumo dos seis meses anteriores; (iii) condenar a requerida à restituição em dobro do valor pago, correspondente a R$ 312,24; e (iv) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões, a apelante sustenta que a cobrança discutida decorreu do acúmulo de consumo dos meses anteriores, quando houve faturamento por estimativa em razão de suposto impedimento de acesso ao medidor. Argumenta que, ao ser restabelecida a leitura correta em dezembro de 2023, lançou-se o consumo acumulado, nos termos autorizados pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Defende a legalidade do procedimento adotado, a inexistência de conduta ilícita, e a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé. Por fim, pugna pelo afastamento da indenização por dano moral ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum fixado.

Em contrarrazões a apelada requer a manutenção da sentença, sob o fundamento de que não houve perícia regular nem comunicação prévia da suposta vistoria técnica, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o próprio histórico de consumo e as inconsistências nos dados apresentados pela concessionária demonstram a cobrança indevida. Invoca precedentes que reputam ilícitas as cobranças baseadas em perícias unilaterais e defende a legitimidade da condenação por dano moral e da restituição em dobro, à luz da má-fé presumida diante da falha na prestação do serviço. Requer, inclusive, a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00, dada a extensão do abalo sofrido (id 283788404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da cobrança de valor considerado excessivo na fatura de energia elétrica emitida pela concessionária no mês de dezembro de 2023, vinculada à unidade consumidora da autora, e do consequente direito à restituição do valor pago e à compensação por danos morais.

Sustenta a apelante que a fatura em questão refletiria o consumo acumulado dos meses de outubro e novembro, período em que houve faturamento por média, diante de suposto impedimento de acesso ao medidor. Alega que, ao ser regularizada a leitura em dezembro, lançou-se o consumo real acumulado, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o que justificaria o valor superior ao usual. Afirma, ainda, que não houve má-fé, inscrição em cadastros restritivos ou interrupção do fornecimento, o que afastaria a configuração de dano moral.

Entretanto, os autos revelam que a cobrança impugnada foi realizada sem que a concessionária observasse os procedimentos técnicos e legais indispensáveis à sua validade, especialmente no que tange à comunicação prévia da suposta inspeção, à disponibilização de laudo técnico e à garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor. A empresa sequer demonstrou, de modo minimamente seguro, que o consumo elevado registrado na fatura de dezembro tenha resultado de acúmulo legítimo, tampouco comprovou que houve tentativa frustrada de leitura nos meses anteriores.

Conforme ressaltado em sentença, o histórico de consumo da unidade é estável, e o salto abrupto nos valores faturados, sem documentação técnica válida ou comprovação de erro de medição, reforça a presunção de falha na prestação do serviço. A própria concessionária reconheceu a inconsistência ao reduzir o valor após atuação do PROCON, o que corrobora o acerto do juízo de origem ao determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores (id 283788396).

No tocante à repetição do indébito, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado que a devolução em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, não sendo admitida de forma automática. No caso, ausente comprovação de conduta dolosa por parte da concessionária, impõe-se a restituição simples do valor pago, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros legais a partir da citação, conforme entendimento a seguir:

“
A repetição do indébito na forma dobrada exige prova da má-fé do credor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. No caso, não há demonstração de conduta dolosa por parte da concessionária, razão pela qual se mantém a restituição na forma simples.

A repetição do indébito em dobro exige prova da má-fé do credor, sendo incabível sua aplicação automática
.”
(N.U 1013345-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

Quanto aos danos morais, a jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a cobrança de valores excessivos, sem comprovação de legitimidade e em descompasso com os procedimentos normativos aplicáveis, configura dano moral indenizável, ainda que não tenha havido corte de fornecimento ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito. No caso, restou evidente a violação à dignidade da parte autora, que, temendo prejuízos maiores, realizou o pagamento da fatura excessiva, sendo compelida a buscar tutela jurisdicional para ver reconhecida a abusividade da cobrança, vejamos:

“
A cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, configura dano moral.”
(N.U 1022271-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

Sendo assim, reputa-se adequado majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor este que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.

Por fim, quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório formulado em sede de contrarrazões, tal pleito não pode ser conhecido, ante a ausência de apelação autônoma ou recurso adesivo por parte da autora. As contrarrazões não se prestam a ampliar os limites da devolução recursal, razão pela qual a pretensão está preclusa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença quanto à forma da restituição do indébito, que deverá ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, e para majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025